Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-38.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705526-38.2024.8.07.0019 RECORRENTE: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 06 RECORRIDO: LEONEL RIBEIRO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CADASTRAMENTO DO CONDOMÍNIO JUNTO AO PJE. RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS ATRAVÉS DO SISTEMA. ENTE DESPERSONALIZADO. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. OBRIGATORIEDADE DE CADASTRAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo ente condominial autor contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de cobrança proposta em desfavor do réu, em razão do não cumprimento da determinação de cadastramento do condomínio no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas (PJe), conforme exigência prevista na Portaria GC 160/2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é obrigatória a realização de cadastro por parte de condomínio edilício no sistema PJe como condição para o prosseguimento válido do processo judicial, bem como se a ausência desse cadastramento justifica o indeferimento da petição inicial com base nos arts. 321 e 485, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 321, determina que, constatadas irregularidades na petição inicial, deve o juiz oportunizar a sua emenda, sob pena de indeferimento. 4. O art. 246, §1o, do CPC, e o art. 2o da Portaria GC 140/2018 do TJDFT estabelecem a obrigatoriedade de cadastro nos sistemas eletrônicos de processo para empresas e entidades públicas e privadas, salvo microempresas e empresas de pequeno porte. 5. Os condomínios, embora entes despersonalizados, possuem capacidade processual e não se enquadram nas exceções previstas pelo diploma civil-processualista, devendo cumprir as exigências processuais aplicáveis aos demais litigantes. 6. O cadastro eletrônico é uma formalidade necessária à adequada comunicação processual e à observância dos princípios da celeridade e da eficiência, não configurando ofensa ao direito de acesso à justiça. 7. No caso dos autos, o apelante foi regularmente intimado a cumprir a exigência e quedou-se inerte nesta oportunidade, limitando-se a pleitear sua dispensa, dando causa ao indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Sem fixação de honorários. Tese de julgamento: 1. O condomínio edilício, embora ente despersonalizado, está obrigado a efetuar o cadastro no sistema eletrônico PJe, nos termos do art. 246, §1o, do CPC e da Portaria GC 140/2018 do TJDFT. 2. A ausência de cumprimento da determinação judicial para cadastramento no PJe justifica o indeferimento da petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, IV, do CPC. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 246, § 1°, do Código de Processo Civil, sustentando que o condomínio edilício não pode ser enquadrado no conceito legal de “empresa pública ou privada” e, consequentemente, não possui obrigação de se cadastrar no Domicílio Judicial Eletrônico; b) artigos 320, 321, caput, e parágrafo único, e 485, inciso IV, todos do CPC, ao argumento de que a extinção do processo por suposta inércia da parte autora é indevida, pois inexiste previsão legal que imponha o cadastramento do condomínio no sistema eletrônico como requisito formal da petição inicial; c) artigo 1.026, § 2°, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 246, § 1°, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021